Tribunal: TJSP
Processo: 1007679-51.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007679-51.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é requerente ANDRE
ELIAS FERREIRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007679-51.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação no 1007679-51.2017.8.26.0224.
Apelante: André Elias Ferreira Rodrigues.
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
Ação: Cobrança.
Comarca: Guarulhos 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Rodrigo de Oliveira Carvalho.
Voto no 27.337
Apelação. Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança c.c.
danos morais. Invalidez permanente não constatada
por perícia realizada após consolidação das lesões.
Obrigação de indenizar não demonstrada. Parte autora
que não se desincumbiu do ônus previsto no artigo
373, inciso I, do CPC/15. Dano moral. Inocorrência.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança de seguro
DPVAT c.c. danos morais movida por André Elias Ferreira
Rodrigues em face de Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S.A. que a r. sentença de fls. 257/258, de
relatório adotado, julgou improcedente, condenando o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como aos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
respeitada a gratuidade.
Irresignado, apela o autor alegando, em
síntese, que restou comprovada a extensão dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007679-51.2017.8.26.0224 -Voto no
3
sofridos à época do acidente, sendo devido o pagamento da
indenização no grau médio. No mais, sustenta a ocorrência
de dano moral, tendo em vista a negativa de pagamento.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cuida-se de ação ajuizada pelo apelante
em face da apelada, em razão de acidente de trânsito
ocorrido em 03.09.2014, conforme boletim de ocorrência de
fls. 22/31.
Com efeito, o laudo pericial de fls.
217/226 c.c. 237/238 foi claro ao dispor que houve, à época
do acidente, lesão corporal média, a qual evoluiu sem
qualquer sequela.
Cabe ressaltar que a perícia judicial foi
realizada após a consolidação das lesões, portanto, em fase
mais adequada à aferição de debilidade e mensuração dos
reais efeitos causados pelo acidente de trânsito.
Nesse sentido, tendo em vista que não
restou demonstrada a existência de sequela indenizável, nos
termos do seguro obrigatório, ônus que cabia à parta autora,
conforme artigo 373, I, do CPC, não prospera a pretensão
inicial referente ao recebimento de indenização.
Cumpre assinalar que o autor deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007679-51.2017.8.26.0224 -Voto no
4
expor qualquer argumento de ordem técnica apto a infirmar
as conclusões obtidas pelo perito, tendo sido o exame
realizado durante a fase de instrução, observada a garantia
processual do contraditório.
De
outra
banda,
afigura-se
absolutamente descabida a pretensão de indenização por
dano moral, eis que inexistente nos autos qualquer indício
de ilícito e tampouco situação de vergonha ou dor íntima a
justifica-lo.
Destarte, é de rigor a manutenção da
improcedência do pedido, com a majoração dos honorários
advocatícios para R$ 1.200,00, em atenção ao disposto no
art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade
processual concedida.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
Relator